Tribunal: TJMT
Processo: 1028384-02.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028384-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO registrado(a) civilmente como GERALDO DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 126.689.661-91 (EMBARGANTE), YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 483.515.981-00 (EMBARGANTE), OSVALDO GARCIA DA SILVA - CPF: 141.312.691-04 (EMBARGADO), YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 483.515.981-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 67.533.778/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SANYA KLYGIA SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 616.585.021-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGAS DOS SANTOS FRIZON (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO FRIZON (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS HENRIQUE FERREIRA NAVES - CPF: 939.373.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. PENHORA. MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de indeferimento de tutela de urgência para cancelamento de penhora sobre imóveis e confirmou a imposição de multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. O embargante alegou omissões no julgado, relativas: (i) à distinção entre negócios jurídicos celebrados com diferentes famílias; (
ii
) à anterioridade da alienação dos bens frente à penhora e à ação de execução; (
iii
) ao excesso de penhora; e (
iv
) à falta de fundamentação quanto à proporcionalidade das penalidades impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da distinção entre negócios jurídicos com diferentes adquirentes; (
ii
) estabelecer se houve omissão sobre a anterioridade da alienação dos imóveis e aplicação da Súmula 375 do STJ e art. 827, §4º, do CPC; (
iii
) verificar se a alegação de excesso de penhora poderia ser conhecida; e (
iv
) avaliar se houve omissão quanto à análise da razoabilidade e proporcionalidade das multas impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a origem dos imóveis penhorados, esclarecendo que todos derivam de matrícula única sobre a qual foi reconhecida fraude à execução por decisão transitada em julgado, tornando irrelevante a identidade dos adquirentes.

A decisão embargada registra que a discussão sobre a anterioridade da alienação está superada pela coisa julgada formada na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu a fraude.

A alegação de excesso de penhora não foi objeto do recurso originário, configurando inovação recursal inadmissível em embargos de declaração, sendo matéria a ser arguida perante o juízo de origem.

A cumulação das penalidades foi devidamente fundamentada no acórdão, que apontou a reiteração de condutas abusivas e o descumprimento dos deveres processuais, com base nos
arts
. 80, I, II e VI, e 774, II, do CPC, além de amparar-se em jurisprudência que admite tal cumulação desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão embargado analisa de forma fundamentada os elementos fáticos e jurídicos relevantes para o deslinde da controvérsia.

É irrelevante a identidade dos adquirentes quando há decisão transitada em julgado reconhecendo a fraude à execução sobre matrícula originária da qual derivam os imóveis alienados.

A preclusão impede nova discussão sobre fatos e normas já decididos definitivamente.

A alegação de excesso de penhora não pode ser conhecida em embargos de declaração quando não suscitada no recurso originário.

Admite-se a cumulação das penalidades por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, desde que devidamente fundamentadas e respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 80, I, II e VI, 774, II, e 827, §4º. Súmula 375 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 10000170372189009.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1028384-02.2025.8.11.0000

ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO X OSVALDO GARCIA DA SILVA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
R
ecurso de
E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por
ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO
,
representado por seu inventariante
,
contra o acórdão que,
por unanimidade,
negou

provimento ao
recurso de
agravo de instrumento
interposto

em face de
OSVALDO GARCIA DA SILVA
, manteve a decisão de origem que
indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava o cancelamento da penhora incidente sobre os imóveis registrados sob as matrículas nºs 19.787, 19.788 e 19.789, bem como aplicou multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça
.

Para tanto, s
ustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão, porquanto teria deixado de apreciar pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Alega, em síntese, que não foi analisada a distinção entre os negócios jurídicos travados com a Família
Frizon
e aqueles realizados com a Família Crema; que o julgado deixou de enfrentar a anterioridade da alienação dos imóveis em relação à penhora e à distribuição da ação de execução, o que afastaria a caracterização da fraude, nos termos da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 827, §4º, do CPC; que não houve manifestação quanto ao excesso de penhora; e, por fim, que as penalidades aplicadas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça foram mantidas sem adequada análise de proporcionalidade e razoabilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se verifica qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, que apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Quanto à alegada omissão referente à distinção entre os negócios jurídicos envolvendo a Família
Frizon
e a Família Crema, o acórdão foi expresso ao reconhecer que os imóveis de matrículas nº 19787, 19788 e 19789 são oriundos da matrícula originária nº 202, sobre a qual recaiu a penhora e foi reconhecida a fraude à execução por decisão transitada em julgado.

A origem comum das matrículas foi devidamente comprovada pela Escritura Pública de Rerratificação (
id
nº 196280707), citada no acórdão, que demonstra inequivocamente que os imóveis objeto da controvérsia são desmembramentos da matrícula nº 202.

Sendo assim, pouco importa se os adquirentes são distintos (Família
Frizon
ou Família Crema), pois a ineficácia da alienação decorre do reconhecimento judicial da fraude à execução sobre a matrícula originária, cujos efeitos se estendem naturalmente aos desmembramentos dela derivados.

No que tange à alegada omissão quanto à anterioridade da alienação em relação à penhora e à distribuição da execução, com aplicação da Súmula 375 do STJ e do art. 827, §4º do CPC, também não assiste razão ao embargante.

O acórdão foi claro ao fundamentar que a questão relativa à fraude à execução já foi definitivamente decidida nos autos dos Embargos à Execução nº 0001118-71.2015.8.11.0044, cuja sentença transitou em julgado, estando a matéria acobertada pela preclusão.

Assim, a discussão sobre a cronologia dos atos (alienação anterior à penhora) e a aplicação da Súmula 375 do STJ tornam-se irrelevantes diante da existência de decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a fraude à execução e declarou a ineficácia da alienação em relação à execução.

Quanto ao alegado excesso de penhora, trata-se de matéria não suscitada nas razões do Agravo de Instrumento, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração. Ademais, eventual excesso de penhora deve ser discutido por meio próprio perante o juízo de origem, não sendo objeto específico da decisão
recorrida
que indeferiu a tutela de urgência para cancelamento da penhora.

Por fim, no que concerne à suposta desproporcionalidade das multas cumulativas, o acórdão foi expresso ao reconhecer a possibilidade de cumulação das penalidades por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, fundamentando que o embargante, ao insistir na rediscussão de matéria já decidida por sentença transitada em julgado, incorreu nas condutas previstas no art. 80, incisos I, II e VI do CPC, bem como no art. 774, II do mesmo diploma legal.

O acórdão ainda citou precedente jurisprudencial que corrobora o entendimento adotado (TJMG - AI
10000170372189009
), demonstrando que a cumulação das multas é admitida quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como ocorreu no caso concreto.

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada, evidenciando-se que o embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025